Tribunal: TJSP
Processo: 1003004-37.2022.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. Insurgência do autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Acolhimento. Conjunto probatório que comprova o exercício de posse mansa e pacífica de imóvel urbano com área inferior a 250,00 m2, utilizado como moradia pelo prazo ininterrupto de 5 (cinco) anos. Requerente que não figura como proprietário de outros imóveis. Preenchimento dos

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. Insurgência do autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial. Acolhimento. Conjunto probatório que comprova o exercício de posse mansa e pacífica de imóvel urbano com área inferior a 250,00 m2, utilizado como moradia pelo prazo ininterrupto de 5 (cinco) anos. Requerente que não figura como proprietário de outros imóveis. Preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.240 do CC. Reconhecimento de fraude à execução na doação do imóvel e ajuizamento de embargos de terceiro pelos antigos proprietários. Circunstâncias que não interrompem a prescrição aquisitiva. Inexistência de atos concretos de oposição à posse exercida pelo requerente sobre o imóvel. Usucapião configurada. Recurso provido.